Tribunal: TJDFT
Processo: 0726851-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO. SUB-ROGAÇÃO. RECIBO DE FRANQUIA DECORRENTE DE TRANSAÇÃO FIRMADA ENTRE O AUTOR DO DANO E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEGURADO. RENÚNCIA A INDENIZAÇÕES FUTURAS. INEFICÁCIA PERANTE O SEGURADOR. ART. 786, § 2o DO CC/02. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por expressa disposição legal, a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias em relação à dívida e contra o próprio devedor (art. 349 do Código Civil). Além disso, programa de proteção veicular firmado por entidade associativa e seus membros, em que o risco de sinistro é partilhado entre os associados, também tem características comuns à modalidade contratual securitária. Contrato de seguro é contrato pelo qual o segurador se obriga, mediante pagamento de prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil). Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786 do Código Civil).
2. Assumido o prejuízo e investida na posição de credor, a entidade associativa tem direito à sub-rogação convencionada na forma da lei, independentemente de quem conduzia o veículo segurado no momento do acidente, por se tratar de obrigação assumida em função da coisa (intuito rei) e não da pessoa (intuito personae).
3. Com o fim de prevenir o cometimento de fraudes contra o segurador, é defeso ao segurado reconhecer sua responsabilidade, confessar ou transigir, bem como indenizar diretamente o terceiro que tenha prejudicado sem a expressa anuência do segurador. Assim, nos termos do art. 786, § 2o do Código Civil, é ineficaz, perante o segurador, qualquer ato transacional praticado pelo segurado junto a terceiro causador do dano que importe diminuição ou extinção do direito do segurador ao ressarcimento das despesas decorrentes do sinistro pela via regressiva. Desse modo, como regra, eventual termo de renúncia ou quitação outorgado pelo segurado ao terceiro causador do dano não impede o exercício do direito de regresso. Precedentes.
4. Caso em que o recibo apresentado, posterior ao acionamento da proteção veicular, não se refere à reparação completa das despesas relacionadas ao conserto do bem envolvido no acidente, mas, sim, ao pagamento de franquia, situação que, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, é absolutamente ineficaz em relação ao segurador, como peremptoriamente determina o art. 786, § 2o do Código Civil. Por esse motivo, como bem definido em sentença, os efeitos da negociação envolvendo o pagamento de franquia não podem ser estendidos ao segurador, de forma que mantido o direito a sub-rogação.
5. Recurso conhecido e não provido.